Tribunal: STF
Processo: RE 236408
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS
DÉBITOS FISCAIS E INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ATUALIZAÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1.      Crédito de ICMS. Natureza meramente contábil. Operação
escritural, razão por que não se pode pretender a aplicação do
instituto da atualização monetária.
2.      A correção monetária do crédito do ICMS, por não estar
prevista na legislação gaúcha - Lei nº 8.820/89 -, não pode ser
deferida pelo Judiciário sob pena de substituir-se o legislador
estadual em matéria de sua estrita competência.
3.      Alegação de ofensa ao princípio da isonomia e da não-
cumulatividade. Improcedência. Se a legislação estadual só previa a
correção monetária dos débitos tributários e vedava a atualização
dos créditos, não há como falar-se em tratamento desigual a
situações equivalentes.
3.1.    A correção monetária incide sobre o débito tributário
devidamente constituído, ou quando recolhido em atraso. Diferencia-
se do crédito escritural - técnica de contabilização para a equação
entre débitos e créditos, a fim de fazer valer o princípio da não-
cumulatividade.
4.      Hipótese anterior à edição das Leis Gaúchas nºs 10.079/94 e
10.183/94.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.